Tribunal: STF
Processo: HC 191091
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Prisão Preventiva. Não se conhece habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. Inexistência de teratologia, ilegalidade manifesta ou de frontal contrariedade à jurisprudência desta Suprema Corte. 



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Everton Silva Santos e outra em favor de Caio Henrique Santana Santos, contra decisão monocrática do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem no HC 580.914/SP (evento 5).



    O paciente foi preso em flagrante delito pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006). O magistrado de primeiro grau converteu o flagrante em prisão preventiva (evento 8). 



    Extraio do ato dito coator:



    “ HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. QUANTIDADE DE DROGA. FUNDAMENTAÇÃO. INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PACIENTE NÃO INSERIDO NA EXCEPCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. PARECER ACOLHIDO.



    Ordem denegada.



    (...)



    Inicialmente, não há dúvidas de que, ante a crise de pandemia mundialmente causada pelo coronavírus (Covid-19) e, especialmente, a iminente gravidade do quadro nacional, intervenções e atitudes mais ousadas são demandadas das autoridades públicas, inclusive do Poder Judiciário.



    Entretanto, tais atitudes devem ser tomadas em conformidade com a recente Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, que orienta aos magistrados com competência para a fase de conhecimento que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, reavaliem as prisões provisórias.



    No caso, verifica-se que o Tribunal a quo afirmou que não há provas de que o acusado esteja inserido na excepcionalidade por fazer parte do grupo de risco ou não receber tratamento adequado, ressaltando que (fl. 128 -grifo nosso): 



      […]



    Finalmente, não se olvida da Recomendação 62, de 17/03/2020, do CNJ, que trata da pandemia ‘COVID-19’, prevê algumas medidas como a reavaliação de prisões provisórias, nos termos do art. 316 do CPP, para indivíduos em situação de vulnerabilidade, como idosos, bem como modificações nos prazos de saída temporária e possibilidade de concessão de prisão domiciliar a pessoas presas em regime aberto e semiaberto, bem como a pessoas com diagnóstico suspeito ou confirmado da doença.



    Como se vê, não há recomendação para a soltura automática de presos, e não há elementos a indicarem que o paciente ostente tais parâmetros, não havendo nos autos comprovação inequívoca de qualquer condição peculiar de saúde que o inclua no grupo de risco da COVID-19, tampouco, a falta de equipe de saúde lotada na unidade prisional, nos termos da Recomendação 62 do CNJ.



    Portanto, não tendo sido detectada qualquer ilegalidade na manutenção da custódia cautelar do paciente, impossível a concessão da ordem.



      [...] 



    Em relação aos fundamentos da custódia cautelar, diz a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que toda prisão imposta ou mantida antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória, por ser medida de índole excepcional, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, isto é, em elementos vinculados à realidade. 



    Na espécie, o Juízo de origem, ao converter a prisão em flagrante em preventiva, assim fundamentou a sua decisão no que interessa (fls. 108/109 – grifo nosso): 



    […]



    A materialidade do delito está bem demonstrada através do boletim de ocorrência (fls. 12/15), auto de exibição e apreensão (fls. 19/20): 01 telefone celular marca Samsung com bateria e um chip Vivo, sem numero de IMEI, lacre 4244045; 01 telefone celular Samsung SM-J 400M/DS, com bateria chip Vivo e capa emborrachada, relacionado com Fernando Rodrigues, lacre 4244045; 01 telefone celular celular Samsung de cor azul com bateria lacrada e capa emborrachada, relacionado com Marcelo Henrique de Lima Forti, lacre 4244045; 01 telefone celular Motorola, sem número de IMEI, lacre 4244045, com bateria lacrada e capa plástica, relacionado com Caio Henrique Santana Santos;Veiculo placa EDA 5797, Citroen, ano de fabricação 2009, modelo 2010, flex, cor preta, município Limeira-SP, proprietário Caroline de Menezes; uma motoneta ano de fabricação 2019, modelo 2020, Yamaha/Neo 125, gasolina, cinza, Limeira, proprietário Marcelo Forti; 11 tijolos de erva verde, seca e prensada, aparentando ser maconha, lacre 4311994; fotos de fls. 21/24; laudo de constatação provisória de fls. 26/38, apontando para a presença da substância maconha. 



    Há indícios suficientes de autoria, pressupostos legais para decretação da prisão preventiva. 



    F.A relativa ao custodiado Fernando Rodrigues (fls.70/77), apresentando condenação transitada em julgado em crime de narcotráfico.



    F.A relativa ao custodiado Marcelo Henrique de Lima Forti (fls. 80/84), apresentando condenação por crime de roubo.



    F.A relativa ao custodiado Caio Henrique Santana Santos, verificando-se ser tecnicamente primário (pendente de juntada).



    Não consta, ainda, que os autuados tenham comprovado ocupação lícita até este momento.



    A custódia cautelar se revela necessária para a garantia da ordem pública. Isso porque eventual liberação redundaria em estímulo a perseverar na conduta delituosa. Além desses argumentos, o tráfico ilícito de entorpecentes mencionado nos autos, supostamente praticado pelos averiguados é crime gravíssimo, equiparado a hediondo e inafiançável e atenta contra a ordem pública, anotando-se no caso concreto que foram apreendidos 11 (onze) tijolos de maconha prensada, com peso total de cerca de 11,5 Kg (onze quilos e meio), e que, segundo relatam os policiais militares responsáveis pela prisão, um dos averiguados inclusive realizava o transporte da droga para pagamento de dívida de entorpecente que possuía com outro dos averiguados, revelando indício concreto de se tratar de atividade organizada de narcotraficância.



    Assim, caso os averiguados sejam colocados em liberdade, voltarão a praticar crimes, inclusive da mesma natureza, serem tentados a perturbar a prova (prejudicando a instrução criminal) e, se condenados, existe o risco de embaraço ao cumprimento da pena, afastando-se do distrito da culpa, frustrando a aplicação da lei penal. 



    [...] 



    O Tribunal estadual, por sua vez, ao denegar a ordem, convalidou a custódia cautelar imposta ao paciente (fls. 123/129). 



    Assim, observa-se da análise dos trechos acima que a manutenção da constrição cautelar está baseada em elementos vinculados à realidade, pois as instâncias ordinárias fizeram referências às circunstâncias fáticas justificadoras, destacando, além da quantidade de droga (apreensão de 11,4 kg de maconha), o fato de que as circunstâncias demonstraram que se tratava de transporte de entorpecentes para pagamento de dívida relacionada ao tráfico. Tudo a revelar a periculosidade in concreto do agente e justificar a manutenção da medida extrema.



    Não foi outra a opinião do Subprocurador-Geral da República Rodolfo Tigre Maia em seu parecer (fls. 152/157). 



    Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que não há ilegalidade na manutenção da prisão preventiva quando demonstrada, com base em fatores concretos, a sua imprescindibilidade para garantir a ordem e a saúde públicas, dada a gravidade da conduta incriminada, evidenciada pelas circunstâncias em que se deu a prisão em flagrante do réu (RHC n. 113.892/MS, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 20/8/2019), possuindo ainda entendimento consolidado no sentido de que a quantidade, a natureza e a diversidade dos entorpecentes encontrados podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva (HC n. 515.676/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 12/11/2019).



    Além disso, temos entendido que a periculosidade do agente, revelada pelo modo de agir, justifica a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal (RHC n. 81.343/SP, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 6/4/2017).



    Portanto, nota-se que estão presentes os requisitos autorizadores da decretação da medida constritiva de liberdade, não se mostrando suficientes, para o caso em análise, as medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.



    Por fim, eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não têm o condão de, por si sós, garantir a revogação de sua prisão preventiva.



    Ante o exposto, denego a ordem.” 



    No presente writ, os Impetrantes alegam, em síntese, inidônea a fundamentação do decreto prisional. Argumentam a existência de circunstâncias favoráveis ao paciente. Apontam violação ao princípi do contraditório. Requerem, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva.



    É o relatório.



    Decido.



    Registro a existência de óbice ao conhecimento do presente habeas corpus, uma vez não esgotada a jurisdição do Superior Tribunal de Justiça. O ato impugnado é mera decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. Deveria a Defesa, pretendendo a reforma da decisão monocrática, ter manejado agravo regimental para que a questão fosse apreciada pelo órgão colegiado (HC 122.275-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 01.7.2014).



    Por outro lado, não verifico manifesta ilegalidade ou teratologia no ato dito coator hábil à concessão de ofício da ordem de habeas corpus. 



    Ao manter a prisão preventiva do Paciente e ratificar as decisões das instâncias anteriores, o Superior Tribunal de Justiça destacou que ‘(...) a manutenção da constrição cautelar está baseada em elementos vinculados à realidade, pois as instâncias ordinárias fizeram referências às circunstâncias fáticas justificadoras, destacando, além da quantidade de droga (apreensão de 11,4 kg de maconha), o fato de que as circunstâncias demonstraram que se tratava de transporte de entorpecentes para pagamento de dívida relacionada ao tráfico. Tudo a revelar a periculosidade in concreto do agente e justificar a manutenção da medida extrema. (…).  Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que não há ilegalidade na manutenção da prisão preventiva quando demonstrada, com base em fatores concretos, a sua imprescindibilidade para garantir a ordem e a saúde públicas, dada a gravidade da conduta incriminada, evidenciada pelas circunstâncias em que se deu a prisão em flagrante do réu. (…). Além disso, temos entendido que a periculosidade do agente, revelada pelo modo de agir, justifica a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal’. (original sem destaques).



    Nessas condições, o ato apontador coator está parametrizado com a jurisprudência desta Suprema Corte na direção de que se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP (v.g. HC 105.585/SP, HC 112.763/MG e HC 112.364 AgR/DF, precedentes da minha lavra). Destaco: “[e]ste Supremo Tribunal assentou que a periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi e o risco concreto de reiteração criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar” (HC 110.313/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia). 



    Ainda, de acordo com a jurisprudência massiva desta Suprema Corte ‘a prisão cautelar com fundamento na garantia da ordem pública ressai legítima quando evidenciada a necessidade de cessar a atuação de organização criminosa constituída para a disseminação reiterada de drogas’ (HC 122.911-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux). Nesse sentido, cito: RHC 120.977/PA, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 118.551/PA, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 



    Preso em flagrante e convertida a prisão em preventiva, não há que se falar em violação ao contraditório, tendo a Defensoria Pública atuado em favor do Paciente pela concessão de liberdade provisória, a qual fora fundamentadamente indeferida pelo Juízo de origem (evento 07).



    Dada a necessidade da constrição cautelar do Paciente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2020.



Ministra Rosa Weber



Relatora